Tribunal: TJDFT
Processo: 0724269-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724269-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO DE LIMA MENDES IMPETRANTE: RODRIGO BARROUIN CRIVANO MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Barrouin Crivano Machado, em favor de Ítalo de Lima Mendes, contra ato coator imputado ao MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF consubstanciado em excesso de prazo para a conclusão da instrução, nos autos da ação penal no 0742029-83.2022.8.07.0001. Consta dos autos que, em 07/10/2022, foi registrada ocorrência policial referente à suposta prática de tentativa de feminicídio praticada pelo paciente em face de sua companheira, Larissa Oliveira de Jesus. Segundo consta, o paciente teria se evadido do local dos fatos após ter efetuado um disparo de arma de fogo contra a sua companheira, a qual foi encaminhada ao Hospital de Base. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e, ouvido o Ministério Público que requereu o deferimento do pleito, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 48134900, p. 76/79). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 10/11/2022. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos II e VI, § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006 (tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil) e no artigo 16 da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), nos seguintes termos: “1o FATO No dia 07 de outubro de 2022 (sexta-feira), no horário compreendido entre 11h30 e 12h, na Rua 13, interior da casa 04, ao lado do Bar do Ronaldo, Vila Telebrasília, Brasília/DF, o denunciado, livre e consciente, com intenção de matar, efetuou disparo de arma de fogo contra Larissa Oliveira de Jesus - sua companheira - causando-lhe a lesão descrita na Ocorrência no 2022100700200532 (id 143032934) e Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais - indireto) a ser oportunamente juntado. Assim agindo, o denunciado iniciou a execução de um crime de feminicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima não foi atingida de forma imediatamente letal e recebeu socorro médico eficaz. A motivação do crime é fútil, decorrente de retaliação pelo fato a vítima externar sentimento de ciúme em relação ao denunciado, em contexto de consumo de bebidas alcoólicas. O crime caracterizou-se por ser um feminicídio, pois praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar. 2o FATO Em datas anteriores ao crime contra a vida e sem o objetivo específico de praticá-lo, o acusado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, possuía e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo tipo espingarda calibre .22 caseira/artesanal, sendo considerada, portanto, de uso restrito. Diante do exposto, ÍTALO DE LIMA MENDES, encontra-se incurso nas penas dos arts. 121, § 2o, incisos II e VI, § 2o-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do art. 5o, inciso I da Lei no 11.340/2006; e art. 16, da Lei no 10.826/2003.” A denúncia foi recebida em 08/12/2022. Impetrado o HC no 0742290-51.2022.8.07.0000 em favor do paciente, a Segunda Turma Criminal denegou a ordem, à unanimidade, em julgamento realizado em 26/01/2023 (ID 48134900, p. 152/158). Concluída a fase do judicium accusationis, o Juízo a quo desclassificou “a imputação descrita na denúncia em face de Ítalo de Lima Mendes para os crimes previstos no art. 129, § 1o, do Código Penal e art. 16 da Lei no 10.826/2003” e declinou da competência para uma das Varas Criminais de Brasília, inclusive quanto à deliberação a respeito da prisão preventiva do paciente (ID 48134900, p. 287/298). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, pois, preso preventivamente desde o dia 10/11/2022, em 12/06/2023 foi proferida decisão de desclassificação da conduta para lesão corporal e remessa ao Juízo competente para deliberar sobre o feito e a prisão preventiva. Alega que a manutenção da custódia cautelar do paciente, preso há mais de 222 (duzentos e vinte e dois) dias, se mostra desproporcional, ao argumento de que o novo enquadramento comina pena máxima de 05 (cinco) anos, resultando, na pior das hipóteses, em condenação no regime semiaberto. Pede o deferimento da liminar para colocar o paciente em liberdade. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente. O pedido de liminar foi indeferido (ID 48196309). As informações foram prestadas (ID 48403178). A douta Procuradora de Justiça, Dra. Isis Guimarães de Azevedo, oficiou pelo arquivamento do feito em razão da perda superveniente do objeto (ID 48962894). É o relatório. Consoante informado pela douta Procuradoria de Justiça, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo Juízo do conhecimento em decisão proferida em 05/07/2023 (ID 48962894). De fato, extrai-se dos autos da ação penal em questão que, redistribuído o feito para a Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília em razão da desclassificação da conduta, o MM. Juiz de Direito desse Juízo proferiu decisão em 05/07/2023, na qual revogou a prisão preventiva do paciente e concedeu-lhe a liberdade provisória mediante as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: “1. Comparecimento mensal em juízo, iniciando-se no dia 05-08-2023, para informar e justificar atividades; 2. Comparecimento a todos os atos do processo; 3. Proibição de ausentar-se do DF sem autorização deste Juízo; 4. Proibição de comunicar-se com a vítima ou com testemunhas do caso; 5. Proibição de aproximação da vítima ou de seus familiares.” (ID 164288341 dos autos de origem). A decisão ainda determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, cumprido na mesma data (ID 165291151 dos autos de origem). Dessa forma, não mais subsiste interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configurando-se, pois, a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, diante do disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador